Tribunal: TJES
Processo: 5000922-87.2021.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000922-87.2021.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESA e outros

APELADO: PAULINA FRANCISCA DA CRUZ KEFFER e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. DESLIZAMENTO DE TERRA. DESMORONAMENTO. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento de que
“não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Precedentes”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.760.367/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. Tendo em vista que a ciência da extensão do dano ocorreu posteriormente ao evento danoso, não há que se falar em prescrição quinquenal.

3. Em que pese as alegações do município apelado,
"considerando-se que o ente público tinha pleno conhecimento de que se tratava de área de risco de deslizamento de terras e consequente desmoronamento de imóveis, e que não implementou medidas suficientes a impedir o evento danoso narrado nos autos, observa-se a omissão específica do Município e a consequente responsabilidade objetiva do ente público quanto aos danos experimentados pelas autoras, eis que a inércia do agente público foi causa direta para os danos"
(STJ, AgRg no AREsp n. 826.646/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe de 29/3/2016).

4. O dano material deve t
raduz
ir
prejuízo econômico efetivamente experimentado
e comprovado, motivo pelo qual a verba indenizatória deve
revista, de forma a corresponder tão somente aos gastos com o tratamento fisioterápico
.

5.
O
correu lesão d
e ordem extr
a
patrimoni
al,
em razão do deslizamento que atingiu a residência dos apelados e ca
usou-lhe danos, atingindo direito
de personalidade,
sendo proporcional e razoável a manutenção da indenização no valor de R$10.000,00 (dez mil) reais para cada apelado.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000922-87.2021.8.08.0044

Apelante: Município de Santa Teresa

Apelados: Paulina Francisca da Cruz Keffer e outro.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de Id. 15028281 proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa, nos autos da ação de indenização por dano material, estético e moral ajuizada por Paulina Francisca da Cruz Keffer e Romildo Carlos Keffer em desfavor do Município e Santa Teresa, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido autoral procedente para condenar o Município apelante a
“
pagar:
(a) R$ R$ 225.898,75 (duzentos e vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data dos desembolsos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; (b) R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais para cada requerente, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação”,
bem como determinou o pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (Id. 15028282), pretendendo a reforma da sentença, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) preliminarmente, a sentença é nula em razão de cerceamento de defesa, uma vez que não foi possibilitada a produção de outras provas nos autos; (b) deve ser revogado o benefício da assistência judiciária gratuita concedida aos apelados; (c) deve ser analisado o pedido de denunciação da lide outrora formulado; (d) o acidente ocorreu em 07 de outubro de 2015 e a apelada apenas ingressou com a ação judicial em 31 de agosto de 2021, de modo que operou a prescrição quinquenal; (e) a omissão capaz de gerar o dever de indenizar refere-se ao descumprimento de um dever jurídico de agir, o que não ocorreu no presente feito; (f) no caso dos autos, está comprovada a existência de fenômenos naturais alheios, sendo impossível a responsabilização do município; (g) a área onde ocorreu o deslizamento é particular, sendo de responsabilidade dos proprietários; (h) não há abalo moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, o montante indenizatório deve ser reduzido; (i) os danos materiais devem ser comprovados nos autos, o que não foi observado pelos apelados.

Sem contrarrazões pelos apelados, em que pese devidamente intimados (Id. 15028284).

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento

Vitória, 13 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de cerceamento de defesa

Embora o apelante sustente que ocorreu cerceamento de defesa em razão do indeferimento das provas solicitadas (pericial, testemunhal, documentação complementar), é pacífico o entendimento de que
“não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Precedentes”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.760.367/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Vislumbro dos autos que foram produzidas provas documentais suficientes para a apreciação dos pedidos, notadamente laudo geológico e (Id. 15027780) e o laudo da defesa civil estadual (Id. 15027782), bem como comprovantes dos possíveis danos sofridos. Além disso, não foi especificado pelo apelante, de forma fundamentada, a necessidade de outras provas e o que se desejaria comprovar, inexistindo óbice jurídico para o indeferimento.

Do exposto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

Preliminar de prescrição da pretensão reparatória

Em que pese a alegação de prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto nº 20.910/1932) suscitada pelo apelante, tendo em vista que o evento danoso ocorreu em 07 de outubro de 2015 e a apelada apenas ingressou com a ação judicial em 31 de agosto de 2021, assevero que
“o
termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do evento danoso, salvo prova inequívoca de
ciência

superveniente da extensão dos danos”
(TJMG. Apelação Cível 1.0000.25.143580-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcus Vinícius Mendes do Valle (JD Convocado), 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/07/2025, publicação da súmula em 30/07/2025).

Tendo em vista que o laudo geológico (Id. 15027780) e o laudo da defesa civil estadual (Id. 15027782) foram produzidos posteriormente ao evento danoso (concluído no ano de 2018), juntamente a ação civil pública ainda em curso tratando da matéria dos autos (n° 0002416-82.2015.8.08.0044) e, portanto, sendo superveniente a possibilidade de visualizar o nexo causal e a extensão dos danos, não há que se falar em prescrição.

Do exposto,
r
ejeito
a preliminar de prescrição da pretensão reparatória.

É como voto.

Mérito

Tal como relatado, trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que reconheceu a responsabilidade do município pelos danos ocasionados aos apelados em razão de deslizamento de formação rochosa que atingiu o prédio em que residem, causando-os ferimentos, de modo que foram fixadas indenizações de ordem material e moral.

A análise do recurso cinge-se em verificar, portanto, se subsiste o reconhecimento da responsabilidade do município pelo evento danoso e, por conseguinte, a procedência da pretensão reparatória.

A pretensão autoral fundamenta-se no cenário que acometeu os apelados, no dia 07/10/2015, no município de Santa Teresa, quando ocorreu o deslizamento de parte da formação rochosa que atingiu o prédio em que residem, resultando em 05 (cinco) pessoas feridas.

Constam dos autos, portanto, os comprovantes das lesões sofridas (Id. 15027770), da internação (Id. 15028234 a Id. 15028242), dos danos ocasionados ao prédio (Id. 15027769), bem como dos possíveis danos materiais suportados em razão das lesões (Id. 15028243 a 15028247).

Além disso, vislumbro que foi ajuizada Ação Civil Pública pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (n° 0002416-82.2015.8.08.0044), em face do Município de Santa Teresa, ao aduzir que
“na data de 06 de outubro de 2015, alguns blocos de pedras de grande porte desprenderam-se de um morro próximo, atingindo um edifício localizado na rua Bernardinho Monteiro, n° 937, bairro Centenário, no município de Santa Teresa/ES”
(Id. 15027771).

Assim, o
parquet
solicitou que fossem realizadas medidas de contenção ou extração das rochas, bem como que fosse elaborasse laudo técnico, o que foi determinado judicialmente.

O laudo geológico (Id. 15027778 a Id. 15027780) referente à área objeto do presente feito (Rua Bernardino Monteiro, n° 937, Santa Teresa/ES), concluiu que
“a avaliação de risco nos pontos 1, 2, 4 e 5 aponta Risco Muito Alto (R4) o que determina uma intervenção de urgência”; “
as intervenções sugeridas são emergenciais e o monitoramento mencionado não retira a urgência na execução das obras”.

É evidente, portanto, que no dia 06/10/2015 ocorreu o tombamento de um bloco rochoso que atingiu o prédio residencial em que residiam os apelados, ocasionado-lhes danos. Constato, ainda, que a localidade do prédio dos apelados foi indicada como região de alto risco desde fevereiro de 2012 (Id. 15027775), sendo de conhecimento do município.

Em que pese as alegações do município apelado,
"considerando-se que o ente público tinha pleno conhecimento de que se tratava de área de risco de deslizamento de terras e consequente desmoronamento de imóveis, e que não implementou medidas suficientes a impedir o evento danoso narrado nos autos, observa-se a omissão específica do Município e a consequente responsabilidade objetiva do ente público quanto aos danos experimentados pelas autoras, eis que a inércia do agente público foi causa direta para os danos"
(STJ, AgRg no AREsp n. 826.646/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe de 29/3/2016).

A jurisprudência pátria, portanto, já se manifestou no sentido de que
“a
responsabilidade do Município é caracterizada pela omissão no dever de realizar obras de drenagem e de contenção, que são essenciais para evitar o deslizamento de muros em áreas de risco, como descrito no laudo pericial. A teoria da culpa administrativa (faute du service) aplica-se ao caso, uma vez que se demonstrou a omissão do Município em tomar as medidas necessárias para evitar o evento danoso. A responsabilidade subjetiva está configurada pela falha na prestação do serviço público de manutenção da via e drenagem”
(TJMG. Apelação Cível 1.0000.24.123404-6/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/10/2024, publicação da súmula em 23/10/2024)
.

Uma vez configurado o nexo causal entre o evento danoso e a conduta falha do município, que não adotou as medidas necessárias para contenção do desmoronamento que atingiu o imóvel, sobressai o dever do ente apelante em indenizar os apelados.

Quanto aos danos materiais, vislumbro que foram fixados em R$ 225.898,75 (duzentos e vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos). Entretanto, a apelada Paulina solicitou: (a) danos emergentes no valor de R$ 19.237,75 (dezenove mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos) e (b) lucros cessantes no valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), enquanto o apelado Romildo não formulou pedido de danos materiais.

Quanto aos danos emergentes, assevero que

“traduzem prejuízo econômico efetivamente experimentado em situações sobre as quais a tutela se faz necessária, sendo imprescindível a comprovação de sua extensão”
(TJMG. Apelação Cível 1.0000.25.159166-5/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2025, publicação da súmula em 30/06/2025).

Vislumbro dos autos que a apelada não comprovou o nexo causal entre o acidente e os supostos valores indicados como “gastos odontológicos”, “utensílios domésticos”, “gastos médicos” e “cirurgia reparadora”, notadamente pois esta última refere-se à “cirurgia de lipoaspiração” (Id. 15028243 e Id. 15028244). O laudo fisioterápico, por sua vez, comprova as sessões realizadas em razão da lesão sofrida na região lateral da coxa direita (Id. 15028247), sendo devida indenização por dano material no valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

Não vislumbro, ainda, comprovantes da renda que a apelante efetivamente deixou de ganhar em razão dos danos do acidente, não havendo que se falar em lucros cessantes.

Constato que ocorreu lesão de ordem extrapatrimonial, em razão do deslizamento que atingiu a residência dos apelados e causou-lhe danos, atingindo direito de personalidade, não revelando-se mero dissabor.

É cediço que sua fixação deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e a capacidade econômica das partes, motivo pelo qual entendo pela manutenção do valor arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais) para cada apelado, sendo proporcional e razoável no caso dos autos.

Por fim, consigno que inexistem comprovantes hábeis a ilidir a presunção de hipossuficiência que recai sobre a pessoa física, inexistindo motivos para revogar a gratuidade de justiça outrora deferida aos apelados.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou parcial provimento
, a fim de reformar a indenização fixada a título de danos materiais para o valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), incidindo correção monetária pelo IPCA desde o efetivo prejuízo e juros moratórios pela SELIC desde o evento danoso (súmula 54 do STJ), enquanto sobre os danos morais deve incidir correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios pela Selic a partir do evento danoso, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, em observância ao artigo 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.